Tribunal: TJSP
Processo: 2213423-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas. Extinção de parte do débito – Reconhecimento ex officio da inexigibilidade das taxas de conservação de vias, limpeza e serviço de bombeiro. Admissibilidade. Taxas de serviço – Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Hipótese que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal. Prosseguimento da execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas. Extinção de parte do débito – Reconhecimento ex officio da inexigibilidade das taxas de conservação de vias, limpeza e serviço de bombeiro. Admissibilidade. Taxas de serviço – Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade. Hipótese que fulmina pressuposto de validade da execução fiscal. Prosseguimento da execução somente com relação ao imposto. Recurso desprovido.